Tribunal: CARF
Processo: 12585.000254/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o despacho decisório demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos que suportaram as glosas dos créditos, em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, não há que se falar em nulidade.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O aprofundamento das razões constantes do despacho decisório, por parte do julgador de primeira instância, não se consubstancia inovação ou alteração de critério jurídico aptos a motivar a nulidade do Acórdão.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de primeira instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA.
O acesso às informações complementares ao despacho decisório pode ser efetuado diretamente no site da Receita Federal do Brasil. Ademais, o despacho decisório baseou-se nas informações prestadas pela recorrente, que possui todos os documentos que apararam as obrigações acessórias apresentadas, do que se deve rejeitar as alegações de nulidade.
LAUDO TÉCNICO. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou com a manifestação de inconformidade, quando será apresentada a prova documental, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
A legislação concede ao julgador meios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados pelo contribuinte, justamente porque a autoridade tem o dever de buscar a verdade material, em razão de estar vinculada à legalidade. O julgador apreciará livremente a validade das alegações da defesa a partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
Com o advento da Nota SEI PGFN MF no 63, de 2018, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp no 1.221.170/PR, em sede de repetitivo, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados na produção e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO EM PERÍODO SUBSEQUENTE DESACOMPANHADO DA COMPROVAÇÃO DO APROVEITAMENTO EM PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes, de forma extemporânea, se não for devidamente comprovado pelo Contribuinte o seu não aproveitamento em outros períodos de apuração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000254/2010-63
ACÓRDÃO
3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPY S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o despacho decisório demonstrado de forma clara e precisa os
fundamentos que suportaram as glosas dos créditos, em observância aos
pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da
legislação de regência, não há que se falar em nulidade.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O aprofundamento das razões constantes do despacho decisório, por parte
do julgador de primeira instância, não se consubstancia inovação ou
alteração de critério jurídico aptos a motivar a nulidade do Acórdão.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão
de primeira instância afastam a alegação de cerceamento do direito de
defesa.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
MOTIVO
E
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA.
O acesso às informações complementares ao despacho decisório pode ser
efetuado diretamente no site da Receita Federal do Brasil. Ademais, o
despacho decisório baseou-se nas informações prestadas pela recorrente,
que possui todos os documentos que apararam as obrigações acessórias
apresentadas, do que se deve rejeitar as alegações de nulidade.
LAUDO TÉCNICO. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou com a
manifestação de inconformidade, quando será apresentada a prova
documental, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual,
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
2
a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO
JULGADOR. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
A legislação concede ao julgador meios amplos para que venha a formar
sua livre convicção sobre fatos praticados pelo contribuinte, justamente
porque a autoridade tem o dever de buscar a verdade material, em razão
de estar vinculada à legalidade. O julgador apreciará livremente a validade
das alegações da defesa a partir do exame da consistência do conjunto dos
elementos probatórios trazido aos autos, de acordo com o princípio do
livre convencimento motivado, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO.
Com o advento da Nota SEI PGFN MF no 63, de 2018, restou clarificado o
conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições
não-cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp no 1.221.170/PR, em
sede de repetitivo, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados na produção e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma produção,
ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
APROVEITAMENTO
EM
PERÍODO
SUBSEQUENTE
DESACOMPANHADO
DA
COMPROVAÇÃO
DO
APROVEITAMENTO EM PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes,
de forma extemporânea, se não for devidamente comprovado pelo
Contribuinte o seu não aproveitamento em outros períodos de apuração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer em parte do
recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e indeferir o pedido de
Fl. 3147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
3
diligência para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas
dos créditos sobre os serviços utilizados como insumo (1) de transporte interno de sucata, (2) de
locação de caixas para armazenagem de sucata, (3) de análises em metais e resíduos, e (4)
relativos à descontaminação e ao atendimento da legislação ambiental. Por maioria de votos, em
reverter as glosas dos créditos sobre os serviços utilizados como insumo de desenhos mecânicos.
Vencida a Conselheira Juciléia de Souza Lima, que negava provimento nessa matéria. Por maioria
de votos, em negar provimento ao recurso para manter as glosas sobre as despesas de fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente. Vencida a Conselheira Juciléia de Souza
Lima, que dava provimento para reverter as glosas sobre tais despesas. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.882,
de 24 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 12585.000253/2010-19, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimaraes (suplente
convocado(a)), Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a supostos créditos de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
- REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo
e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas,
sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam essenciais
Fl. 3148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
4
ou relevantes para a produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da
atividade.
- NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AQUISIÇÃO DE SUCATAS DE COBRE, DE ALUMÍNIO OU
DE ZINCO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a apuração de crédito da Cofins no regime da não cumulatividade nas aquisições
de sucatas de cobre, de alumínio e de zinco, classificadas respectivamente nas posições
74.04, 76.02 e 79.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI.
- CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes
ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
- SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal que autorize o sobrestamento do feito. O princípio da oficialidade
obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, conforme estrutura abaixo:
I. Tempestividade
II. Breve resumo dos fatos
III. Primeira nulidade: falta de elementos e documentos que permitam a
recorrente entender os reais motivos para o indeferimento do direito creditório
IV. Segunda nulidade: a decisão recorrida inovou nos argumentos para
fundamentar a glosa
V. Glosas já revertidas e necessidade de julgamento em conjunto com o auto de
infração
VI. Serviços e bens utilizados como insumos
a) Serviços relativos à descontaminação e atendimento à legislação ambiental
b) Uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, uso pessoal, materiais de
limpeza, desinfecção e higienização
c) Atividades diretamente relacionadas ao processo produtivo e à comercialização
dos produtos
d) Consultoria, manutenção ou licença de uso de software
e) Serviços de Transporte
f) Serviços de manutenção e assistência técnica
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
5
g) Locação de mão-de-obra, máquinas e equipamentos
VII. Utilização de créditos com despesas de energia elétrica tidas como
extemporâneas e o direito ao crédito presumido referente ao estoque de
abertura
VIII. Conclusão
Por fim, pede o que se segue:
(i) declarar a nulidade dos atos decisórios proferidos neste processo
administrativo, em função do cerceamento do direito da Recorrente à ampla
defesa, ao contraditório e em razão da inovação da fundamentação da decisão
ora recorrida; ou então
(ii) anular os atos decisórios proferidos neste processo, bem como baixar o
processo em diligência para análise mais detalhada dos bens e serviços com vistas
a demonstrar o direito da ora Recorrente ao crédito de PIS-PASEP/COFINS, de
modo a se prestigiar a economia processual, a ampla defesa e o contraditório;
(iii) caso assim não se entenda, requer sejam os autos sobrestados para se
aguardar a decisão definitiva em processo administrativo, cuja decisão será
aproveitada nesses autos, com o apensamento destes autos àquele processo; ou,
ainda,
(iv) seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para reconhecer a
integralidade do crédito de PIS-PASEP/COFINS tomado e, consequentemente,
determinar a homologação das compensações declaradas nos autos deste
processo.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de
admissibilidade, do que deve ser conhecido.
1
PRELIMINARES
1.1 DA AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A defesa alega que do despacho decisório não continha elementos e
informações imprescindíveis para que a recorrente pudesse exercer
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
6
plenamente a sua ampla defesa. Alega que foi forçada a se defender em
relação a conceitos abstratos apresentados pela fiscalização em prazo
exíguo.
Engana-se a recorrente. O despacho decisório analisou as informações do
DACON, da DCTF e da DIPJ, que são declarações informadas pelos
contribuintes a partir de seus documentos fiscais e contábeis. Além disso, a
fiscalização manteve comunicação com a recorrente, através de diversas
intimações, deixando claro o objeto do procedimento.
Resta evidente que a motivação do despacho decisório se encontra
perfeitamente delimitada. Não se pode abrigar a pretensão de nulidade e a
ocorrência de cerceamento de defesa quando as informações de que
necessita encontram-se em posse da recorrente para o pleno ao exercício
do contraditório. Tanto é assim, que o contribuinte regularmente
apresentou manifestação de inconformidade e recurso voluntário, bem
como teve oportunidade para se manifestar a respeito da diligência fiscal,
tendo, portanto, exercido regularmente sua defesa.
Não há como acolher esta preliminar.
1.2 DA AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO PELA DECISÃO RECORRIDA
A recorrente sustenta que o procedimento fiscal glosou os créditos de
maneira genérica e sem exame do caso concreto. Aduz, também, que a
decisão recorrida inovou nos argumentos para fundamentar a manutenção
das glosas.
O Despacho Decisório analisou as rubricas e aplicou a legislação vigente ao
momento do procedimento, nesse sentido, verificou a subsunção dos fatos
às normas. No que diz respeito à decisão recorrida, a argumentação não
buscou inovar ou “salvar” o procedimento fiscal, como entende a
recorrente; rebater os argumentos trazidos pela manifestação de
inconformidade não representa inovação.
A recorrente apresenta argumentos genéricos, sem apontar quais
inovações ou novos critérios foram utilizados para manutenção das glosas.
Por conseguinte, a não concordância com as razões da fiscalização,
tampouco com os argumentos do julgador a quo, não enseja decretação de
nulidade, do que afasto a preliminar.
1.3 DO PROCESSO No 19515.720975/2013-17
A começar, a autoridade fiscal que realizou o procedimento alertou para a
relação direta entre o presente e o Processo no 19515.720975/2013-17,
Fl. 3151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
7
que trata de auto de infração para cobrança da insuficiência de crédito
para suprir os débitos apurados. Desde a apreciação pela primeira
instância, o auto de infração e os processos de ressarcimento caminharam
apartados. Inegável a relação entre os processos, que deveriam obter
julgamento em conjunto, contudo, assim não se fez.
Nesse sentido, o Processo no 19515.720975/2013-17 fora julgado em
28.09.2023, formalizado mediante o Acórdão no 3302-013.760, e aguarda
julgamento dos embargos da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Pois bem. Possuo o entendimento de que não cabe à Turma Ordinária
uniformizar
interpretação
de
legislação
tributária, não
existindo
determinação legal para aplicação de decisões não definitivas a processos
correlatos. Entendo, com amparo no art. 118, Livro II, do RICARF/2023, que
o instrumento correto para uniformização de decisões divergentes é o
Recurso Especial de competência de apreciação pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara,
Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Deste modo, será adotada a decisão do Acórdão no 3302-013.760 naquilo
que este Relator compartilhar o posicionamento, conforme o princípio do
livre convencimento motivado.
Feita esta ressalva e pela impossibilidade de antecipação do resultado do
julgamento do mérito em preliminar, há que se rejeitar o pleito.
1.4 DA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
Em razão de glosas revertidas na diligência do
Processo no
19515.720975/2013-17, a recorrente pugna pela conversão do julgamento
em diligência, para aplicação no presente do resultado da diligência fiscal
daquele processo.
Contudo, o presente já foi objeto de diligência, a fim de que fosse
verificado o resultado do processo do auto de infração, conforme bem
apontou a resolução do órgão julgador de piso:
“Desta forma, considerando-se a relação direta entre a matéria tratada no
processo no 19515.720975/2013-17 e o objeto deste litígio, encaminhe-se o
presente processo à Unidade de origem visando a realização de diligência,
para que sejam observadas as mesmas conclusões apuradas na diligência
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
8
realizada em atendimento à Resolução no 456 da 2a Turma da DRJ/Brasília,
bem como na diligência proposta pela Resolução no 3302-000757 do CARF.”
Em obediência à determinação do julgador a quo, foi elaborada a
Informação Fiscal no 0034/2020/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB, de mesma
data da Informação Fiscal no 0029/2020/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB,
relativa ao atendimento da Resolução CARF no 3302-000.757 (no âmbito
do Processo no 19515.720975/2013-17).
Portanto, por entender que o processo se encontra apto para julgamento,
por apresentar todos os elementos necessários para a resolução do mérito,
indefiro a proposta de realização da diligência.
1.5 DO LAUDO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
A recorrente peticiona para que seja recebido o laudo do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, que afirma ter sido requerido no âmbito do
julgamento de outros processos sobre a mesma matéria, porém, relativos a
outros períodos.
A legislação concede ao julgador meios amplos para que venha a formar
sua livre convicção sobre fatos praticados pelo contribuinte justamente,
porque a autoridade tem o dever de buscar a verdade material em razão
de estar vinculada à legalidade
Nesse sentido, o julgador apreciará livremente a validade das alegações da
defesa a partir do exame da consistência do conjunto dos elementos
probatórios trazido aos autos, de acordo com o princípio do livre
convencimento motivado previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972.
A realização de perícias e/ou diligências não pode ser compreendida como
uma espécie de substituição do dever do sujeito passivo em comprovar
suas alegações a partir do levantamento de documentos que deveriam ter
sido trazidos aos autos por ele próprio.
Além do mais, a aceitação de prova documental, no processo
administrativo fiscal federal, obedece ao art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
9
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Deste modo, entendo como ausente a demonstração de excepcionalidade
para juntada de prova documental posterior e, em razão do princípio do
livre convencimento motivado, considero prescindível a utilização do laudo
apresentado para resolução do mérito.
2
MÉRITO
Como é bem sabido, o aproveitamento de crédito para desconto das
contribuições do PIS e da COFINS, apuradas no regime da não-
cumulatividade, está previsto nas leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, respectivamente.
A partir da decisão prolatada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, houve a vinculação da aplicação do conceito de insumo,
previsto no art. 3o, II, das leis de regência das contribuições. Assim, no
tratamento da matéria, deve ser adotado o seguinte entendimento, na
forma como expresso na ementa daquela decisão:
b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Para viabilizar a correta aplicação do conceito de insumo, que carece de
grande objetividade, faz-se necessário trazer as razões de decidir, extraídas
do voto da Ministra Regina Helena Costa:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
10
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial
ou de relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida
pela empresa.” (grifo no original)
Fazendo-se necessária essa introdução, passa-se à análise das razões do
recurso voluntário.
2.1 DAS GLOSAS REVERTIDAS NO AUTO DE INFRAÇÃO
Em atendimento à Resolução no 456 da 2a Turma da DRJ em Brasília (DF),
no âmbito do Processo no 19515.720975/2013-17, a Equipe de Auditoria
da Derat/SP verificou e reconheceu, para o PIS não cumulativo vinculado à
Receita do Mercado Externo do 1o ao 3o trimestre de 2008 e para a COFINS
não cumulativa vinculada à Receita do Mercado Externo do 2o e 3o
trimestre de 2008, os seguintes créditos1:
a)
Serviços utilizados como insumos
142) MEDIBA MEC. DIESEL BARBETTA LTDA-EPP (Fls. 3584 a 3586).
a) Conserto de lataria de trator.
142. COMPREFIBRA SERVIÇOS DE LOC.DE COMPRESSORES LTDA (Fls. 3559 a
3561).
a) Serviços de locação de compressores.
143. REDIVO COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA EPP
ELIANE HAMANN
a) Locação de caminhão e mão de obra motorista de caminhão
144. GUINDASTES KUHNEN LTDA (Fls. 3298 a 3308).
NORTEC-GUINDASTES NORTE CATARINENSE LTDA.
UNISERV LOCAÇÃO DE ESCAV. E MAQS. LTDA.
Movimentação interna de materiais. Locação de caminhão Munck e guindastes.
DAC INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA (Fls. 2594 a 2604 e 5536 a 5547).
a) Serviços de assistência técnica, científica e manutenção em instrumentos de
alta tensão.

1 As páginas referem-se ao Processo no 19515.720975/20130-17.
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
11
145. MAMUTH TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA (Fls. 1998 a 2010 e 4484 a
4496).
a) Locação de caminhão Munk e/ou empilhadeiras
146. DIGISYSTEM INDUSTRIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
CONSISTEC CONTR SIST AUT.
SP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO LTDA
ELITTEC INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA
QUALITY CONTROL INDL E TÉCNICA LTDA
LTA COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA
SERVMED ANALÍTICA LTDA
INTER METRO SERVICOS ESPECIAIS LTDA
APEX CONTROL.AUTOMACAO E SIST.IND.LTDA
INTER METRO SERVICOS ESPECIAIS LTDA
SETTING CALIBRAÇÕES E ENSAIOS LTDA
M. SHIMIZU ELÉTRICA E PNEUMÁTICA LTDA.
S M IND COM ART P/ LABORATÓRIO LTDA.
CALIBRATEC COM ASSIST TECNICA INSTRUM MEDIÇÃO LTDA
INTER METRO SERVICOS ESPECIAIS LTDA
MICRO ÓTICA COMERCIAL LTDA
INTER METRO SERVICOS ESPECIAIS LTDA
ELITTEC INSTRUMENTOS E SERVICOS LTDA
CONSISTEC CONTR SIST AUT.
DP UNION INSTRUM. ANALÍTICA E CIENTIFICA LTDA (Fls 6107 a 6110).
ENERGÉTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (fls. 3341 e 6082 a 6085)
ABSI-INDUÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Fls. 3596 a 3598).
AS ATEQ SUL TECNOLOGIA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA (Fls. 3593 a 3595),
DUROCONTROL IND. E COM. LTDA (3435 a 3438 e 6171 a 6172).
a) Calibragem de instrumentos
147. XOK REPRESENTAÇÃO E SERVICOS LTDA (Fls. 3605 a 3507).
a) Serviço de manutenção de máquinas de usinagem
148. CALINUS CALDEIRARIA INDUSTRIAL LTDA
a) Serviços de caldeiraria
149. COLIMA COM.E IND.DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME
a) Manutenção de máquinas e equipamentos
150. COR MIX TINTAS LTDA
a) Preparo de tinta para pintura de bloco de motores
151. CSC SERVICOS DE ASSIST. TECNICA HIDRÁULICA LTDA-ME
a) Manutenção de máquinas e equipamentos
152. JT IND.E COM.DE MÁQUINAS INDLS LTDA-ME (Fls. 3602 a 3604).
a) Manutenção máquinas da produção
153. MONTASTEQ COM.SERV.E MONT.ELETRO MEC.LTDA-ME. (fls. 3356 a 3359 e
6099 a 6102).
a) Manutenção de máquinas e equipamentos.
154. HELLER MÁQUINAS OPERATRIZES IND COM LTDA
Fl. 3156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
12
a) Assistência técnica equipamentos.
155. OPER TECH MANUT.DE MAQ.OPERATRIZES LTDA.
a) Serviço de usinagem.
156. BSW-TECNOLOGIA LTDA (Fls- 3343 a 3346 e 6086 a 6089)
157. Manutenção de máquinas e equipamentos.
158. TECNOBAL TECN EM BALANCEAMENTO E DIAGNÓSTICO LTDA (3349 e 6090 a
6093).
a) Assistência técnica
159. S.A. YADOYA IND. FURADEIRAS (3351 e 6094 a 6098)
a) Manutenção de máquinas e equipamentos.
160. CONFOR INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA (3362 e 6103 a 6106)
a) Calibragem instrumentos.
161. ESFINGE EXPRESS TRANSPORTES LTDA (Fls. 6124 a 6126 e 3381 a 3384).
a) Conhecimento de frete.
162. BLUE TEC INDUSTRIAL LTDA-EPP (Fls. 3491 a 3494)
a) Instalação de comp. de bordo Forklog
163. WASTECAMAN ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOC. LIMITADA (Fls. 3674 a 3676).
a) Assistência técnica equipamentos da produção.
164. INTER METRO SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (Fls 6111 a 6115).
a) Calibragem de instrumentos.
165. FANUC AMÉRICA DO SUL SERVIÇOS TÉCNICOS EM MÁQUINAS CNC LTDA (Fls.
6116 a 6118).
a) Assistência técnica-Aceito
166. MOACIR IRINEU DE SOUZA ME (Fls. 3181 a 3187 e 5736 a 5742).
a) Reparação e manutenção de radiadores. Aceito
167. ELETROREBOBINADORA LÍDER LTDA (Fls. 2715 a 2726 e 4986 a 4997).
a) Manutenção de motores elétricos. Aceito
168. ENGETECSUL MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA LTDA (Fls. 2563 a 2569 e
5548 a 5555).
169. Manutenção corretiva de transformadores.
170. EXPOR ́S COMERCIAL LTDA (Fls. 2570 a 2582 e 5556 a 5567).
a) Recuperação de correias transportadoras. Aceito
171. CALTEC SERRALHERIA INDUSTRIAL LTDA (Fls. 2583 a 2592 e 5526 a 5535).
a) Serviços de Caldeiraria. Aceito
172. CERP REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS (Fls. 2227 a 2231 e 4684 a
4689).
a) Assistência Técnica Autorizada dos sistemas de moldagem DISAMATATIC
173. GRAPHIC COM.E SERVICOS LTDA-ME (Fls. 3533 a 3535).
a) Manutenção de equipamentos
174. SEACAM COMERCIO E SERVICOS LTDA (Fls. 3599 a 3601).
a) Software engenharia de usinagem. Aceito
175. FANUC ROBOTICS DO BRASIL LTDA (Fls 3373 a 3376)
a) Assistência técnica equipamentos da produção.
Fl. 3157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
13
176. Transferragio Transportes e Comércio de Molas LTDA (Fls. 1786 a 1795 e
2090 a 2091 e 4793 a 4802 e a 4843).
a) Serviços de conserto de molas em caminhões na oficina de veículos da Tupy.
177. LOTEN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RECUPERAÇÃO DE MOLDES E ESTAMPOS
LTDA (Fls. 1977 a 1985 e 4463 a 4471).
a) Fornecimento de mão de obra para soldagem e manutenção de moldes para
injeção e peças especiais.
178. LUSCAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA (Fls. 1896 a
1997e 4472 a 4484).
a) Locação de mão de obra de serviços de manutenção industrial, reparos e
montagem dos sistemas elétricos e equipamentos no parque fabril.
179. CICLO ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA (Fls. 2206 a 2215 e 4697 a 4706)
a) Serviços de co-processamento de areia de fundição.
b)
Compra direta
400. AGUAVIVA TECNOLOGIA LTDA.
a) TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE CONDICIONADOR FÍSICO DE ÁGUA
401. OKASA HIDRO E ELÉTRICA LTDA.
a) ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CX D'AGUA TIGRE 50MM
402. QUILAB COMERCIO REPRESENTAÇÕES M.L.LTDA
a) ACIDO SULFURICO PARA ANÁLISE (P.A.)
403. RUDNICK AUTO PECAS LTDA.
a) SOQUETE C/ LÂMPADA P TACOGRAFO 24V CAMINHÃO MERCEDES
404. MAZAK SULAMERICANA LTDA
a) GUIA COD. 35575003271 -MAZAK- CONFORME ORÇAMENTO 3
405. ANALYTICAL SOLUTIONS S.A.
a) PG GEOKLOCK - REALIZAÇÃO DE ANÁLISES QUÍMICAS DO P
406. DGPRESS INDUSTRIAL LTDA
a) SELO DE CALIBRAÇÃO 2011. TIPO: RELÓGIO COM DIAMETR
407. MOACIR IRINEU DE SOUZA - ME
a) RECUPERAR RADIADOR DE ÁGUA DO CAMINHÃO VOLKS 17210
408. IFM ELETRONIC LTDA
a) ADAPTADOR COD. E30013.CONFORME ORÇAMENTO ORIENTATI
409. RECAP RENOVADORA CATARINENSE DE PNEUS LTDA
a) PAGAMENTO RECAPE REFERENTE ANÁLISE DE PNEU RETIRAD
410. BOEGE MED.PROD. HOSPITALARES LTDA-ME
a) EFETUAR LIMPEZA E REVISÃO GERAL EM REFRESQUEIRA.
411. JAV AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
a) PIROMETRO INFRAVERMELHO PORTATIL, PARA MEDIÇÃO TEM
412. COMERCIO DE AUTO PECAS LUAUTO LTDA.
a) ABRAÇADEIRA SUPERIOR DO FILTRO COD.2SO/129142/A VO
413. HORMANN MAPAL FABR.E AFIAÇÃO DE FERRAM.LTDA.
a) 15 BROCAS DIAM. 2,5 MM CONFORME ORÇAMENTO 32536
Fl. 3158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
14
414. COOP DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO GDE. ABC LTD
a) LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA RETIRAR BOBINA DO FORNO
415. ACE SCHMERSAL ELETROELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA
a) CORTINA DE LUZ DE SEGURANÇA CAT4 SLC410 E/R-910-30
416. BOC EDWARDS BRASIL LTDA
a) ABRAÇADEIRA NW 25 MODELO C10514401
417. RENOVA SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA.
a) PRESTAÇÃO SERVIÇO RETRABALHO BROCA T003
418. ISOTRON LTDA-ME
a) ABRAÇADEIRA P/ CONDUTE PG29 COD. 0308.000.029
419. TERRAMAQ COMERCIAL LTDA.
a) ORÇAMENTO PARA REVISÃO E CONSERTO EM LAVADORA MARC
420. HIDRAMAVE C.P.HID.VED.LTD
a) ABRAÇADEIRA 92-100 MSA HIDRÁULICA
421. JOAO DA SILVA NANDO- ME
a) ORÇAMENTO PARA MESA SOB MEDIDA PARA ESPECTRÔMETRO
422. TELE CARCAÇAS CENTER DIESEL LTDA
a) RECUPERAR CARDAN COMPLETO - CAMINHÃO 100
423. FUNDAÇÃO CENTROS REF. TECNOLOGIAS INOVADORAS-
a) CERTI MEDIÇÃO DE BLOCO E VIRABREQUIM CONF.ORC.0262/08 DA
424. METROLOG CONTROLES DE MEDIÇÃO LTDA.
a) COLUNA DE MEDIÇÃO METROLOG M20-1P 1 CANAL DE ENTRA
425. EXPOR'S COMERCIAL LTDA.
a) ABRAÇADEIRA P/ TUBO HIDRÁULICA DE 25MM REFORÇADA.
426. IZDA EQUIPAMENTOS P/AUTOMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
a) ABRAÇADEIRA SP AL 4020
427. PILZ DO BRASIL SISTEMAS ELET DE SEG E AUT IND LTDA
a) RELE DE SEGURANÇA TEMPORIZADO DE 0 A 300S PNOZ XV3
428. JARTEC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
a) BALANCIM MODELO GP-SB01F FABRICANTE GISON SOLICIT.
429. ACA COMERCIAL LTDA
a) UM MEMORY STICK 512 MB DUO PRO SONY (INFO HOUSE 80
430. FERRAMENTARIA DOMAR LTDA - ME
a) CALIBRADOR TAMPÃO PARA COLETOR MWM
431. BRASP SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA-ME
a) DISPOSITIVO MEDIÇÃO BICO INJETOR CABECOTE I-326 CO
432. S & T SANTOS COM.PECAS FUNDIDAS ESPECIAIS LTDA-ME
a) LAGARTA - ELO DIREITO PARA MÁQUINA DE LIMPEZA SOFU
433. ALFA FERRO ACO E METAIS LTDA.
a) ABRAÇADEIRA TIOP GRAMPO U PARA TUBO DE 3"
434. CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
a) FATURA CELESC CONTA 6346723 REF. FEV/2008.
435. MITUTOYO SUL-AMERICANA LTDA.
a) CALIBRAÇÃO DE UM NÍVEL DE BOLHA DIGITAL (TUP 32110)
Fl. 3159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
15
436. UBRAFER FERRAMENTAS LTDA
a) JOGO DE TREM DE FRESA OP 15 PB-015 ORÇAMENTO 0036
437. PUC RIO GRANDE DO SUL - LABELO
a) CALIBRAÇÃO DE UM CAL. PORTATIL MICROPROCESSADO
438. NOVOAR PNEUMÁTICA LTDA
a) BALANCIN NOVOAR MOD.BD-07-020 14 A 20 KG
439. ROMACO COMERCIAL IMPORTAÇÃO DE ROLAMENTOS LTDA
a) ESFERA DE 3/4.ORCAMENTO.327990"
440. MONTALVES MONTAGENS ASSIST TÉCNICA COMERCIAL LTDA
a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA MONTALVES CONF.NF.240 PA
441. SOTREQ SA
a) ALARME. 244-1090
442. FIRESUL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
a) SERVIÇO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO DE PEAD
443. ARTAMA METAL MEC.LTDA
a) JACARÉ CAPACIDADE 3T PARA MOVIMENTAÇÃO INTERNA.
444. MACOLI MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA
a) CONE ISO 40 WE20 D.E25 CONFORME ORÇAMENTO MACOLI N
445. CCK AUTOMAÇÃO LTDA.
a) CCK 4200 CONFORME ITEM 1 DO ORÇAMENTO EM ANEXO.
446. NEOMATIC MECÂNICA DE PRECISÃO LTDA.
a) COMPRA DE UM CALIBRADOR TAMPÃO DE ALINHAMENTO
447. ELETRIFICAÇÃO PRÍNCIPE LTDA.
a) ISOLADORES
448. GEMU INDUSTRIA PRODUTOS PLÁSTICOS METALÚRGICO LTDA
a) ROTAMETRO GEMU COD.857/21/34 P/ ÁGUA 20oC ESCALA 1
449. SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA
a) CALIBRAÇÃO DE UM JOGO DE BLOCOS PADRÃO (TUP 19492)
450. NC SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
a) ORÇAMENTO PARA CONSERTO DE ACIONAMENTO AXODIN BBC
451. HIRAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
a) BICO PARA ESGUICHO DE ÁGUA GG A10 6.5 MAT.LATAO DI
452. PICCOLI MAQS.E EQUIPAM. IND. LTDA
a) SERVIÇO DE DOBRA E MONTAGEM DO REDONDO PARA QUADRA
453. GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA - FILIAL JLLE
a) RETRABALHO EM BROCAS E MACHOS CONFORME ORÇAMENTO G
454. FERRAGIO COMERCIO DE MOLAS LTDA
a) SUBSTITUIR PINO DE CENTRO - CAMINHÃO 99
455. SEYCONEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
a) CONTROLE REMOTO INDUSTRIAL MODELO 560T, COMPOSTO D
456. PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A.
a) KIT REPARO DA BOMBA D'AGUA REF.: 177-8782
457. QUIMILABOR - COM.DE PROD.QUIMICOS E DIAG.LTDA
a) AMPOLA SOLUÇÃO B PARA ANÁLISE DE DUREZA
Fl. 3160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
16
458. FERMACO IND.COM.MAQS.LTDA.
a) TRILHO TR-32 COMPRIMENTO 6000MM SOLICIT OLIVIO RA
459. HEF CONTROL SYSTEMS & COMPONENTS LTDA-EPP
a) BASE PLANA PARA ZERAMENTO DE OGIVA DE MEDIÇÃO CONF
460. PARKER HANNIFIN IND E COM LTDA
a) ENGATE RÁPIDO PARKER B23. CONFORME ORÇAMENTO
461. TOLDOS EUROPA LTDA
a) TOLDO DA PORTA DO LABORATÓRIO DE AREIAS.
462. EDICOLOR IND.E COM.DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA.
a) ETIQUETA P/IDENT.VALIDADE DA CALIBRAÇÃO COR VERDE
463. VEÍCULOS STEIN LTDA.
a) INTERRUPTOR ACIONAMENTO REF.: 004544107 (TOMADA DE
464. METTLER-TOLEDO IND. E COM. LTDA.
a) AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE ELE
465. INDEK COMERCIO FERRO ACO LTDA.
a) BARRA DE ACO REDONDO TREFILADO 11MM
466. FESTO BRASIL LTDA
a) UNIDADE DE SERVIÇO FRC-3/8-D-5M-MIDI-A - FESTO –
467. PAFER COMERCIAL LTDA
a) ALMOTOLIA REF.ALM-3-F COD.6746160
468. FERROTEC- IND.E MAN.DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.
a) USINAR PLACA PARA LAGARTA MÁQUINA LIMPEZA WHEELABR
469. HELICENET COMERCIAL LTDA.
a) DIALOGOS DE SEGURANÇA FORMATO 10X15CM, SENDO 1000
470. TMR SOLDAS TECMARAS MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA
a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE
471. BERTEL IND.METAL.LTDA
a) PENEIRA PARA ANÁLISE GRANULOMÉTRICA ABERTURA 0,71
472. PURILUB COM, PURIF.DE LUBRIFICANTES E TRANSP.LTDA.
a) LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA LIMPEZA DO HIDRAULICO 1 D
473. MTC DO BRASIL IND. E COM. LTDA
a) TRAVA DE SEGURANÇA P/ GANCHO OHK16-8 RUD SUL.
474. INDUFLUX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
a) CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
475. FAVERO INSTALAÇÕES LTDA ME
a) KIT CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA PARADOX DGP
476. ROSS SOUTH AMÉRICA LTDA
a) FILTRO DE ELEVADA EFICIÊNCIA P/ RETENÇÃO DA ÁGUA E
477. BRAR & W.RADY LTDA
a) SERVIÇO DE REFORMA EM CABO ELÉTRICO REFRIGERADO AO
478. SENSORVILLE ELETRO ELETR. E AUTOM. LTDA
a) SENSOR ULTRASSÓNICO, MARCA BANNER, MODELO Q45BB63BC
479. K&L ASSISTÊNCIA TÉCNICA
a) CALIBRAÇÃO DE UMA TORQUIMETRO 10-100NM
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
17
480. TAEGU TEC BRASIL LTDA
a) PINÇA ER16 SEAL 5-6 PINÇA SELADA REFRIGERAÇÃO PE
481. CINZANDO COMERCIO EQUIP. P/ ELEV. CARGAS LTDA-ME
a) OLHAL DE SUSPENÇÃO M20 CONFORME ORÇAMENTO CINZANDO
482. AMZ EQUIPAMENTOS E SERV. PARA INDÚSTRIAS LTDA
a) JOGO MICA PRATA 2080 X 300MM. CONFORME ORÇAMENTO N
483. FAGOR AUTOMATION DO BRASIL COM DE IMP E EXP LTDA
a) SERCOS 8055 INTERNO - CONFORME ORÇAMENTO CNC070901
484. SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.
a) PORCA PARLOCK W5/8 SOLICITANTE NIVALDO 8259"
485. BALITEK INSTRUMENTOS E SERV LTDA
a) SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC TACÔMETRO ÓTICO TUP 1965
486. TOLEDO BRASIL INDUSTRIA DE BALANÇAS LTDA
a) SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC EM BALANÇA TUP 1224
487. SALVI CASAGRANDE MEDIÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO LTDA.
a) COMPRA DE BOMBA HIDRÁULICA PARA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO
488. JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRIAL LTDA -EPP
a) CONJUNTO DE PECAS PARA CONTROLADOR JAGUAR DESENHO
489. LUZVILLE ENGENHARIA LTDA
a) CONTACTORA COM INTERTRAVAMENTO MECÂNICO LC2K09 01B
490. PARKER HANNIFIN IND E COM LTDA.
a) MANGUEIRA AR-ÁGUA GATES 1 PT 300 LBS
491. INZPHFUJ INSPECAO E RECUPERAÇÃO LTDA
a) SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MAO DE OBRA EM PEÇAS TUP
492. TOLEDO DO BRASIL-IND.DE BALANÇAS LTDA
a) PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO BALANÇA 60 T.
493. TRACBEL SA.
a) BOMBA D'AGUA. COD. 20726092.
494. EVL RADIOCONTROLES LTDA
a) CONSERTO DE CONTROLE REMOTO EVL CONFORME PROPOSTA
495. HELIO TAQUESHI SAKATA - ME TRANSNORI
a) LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA TRANSPORTE DO C
496. TERRA E MAR ENGENHARIA COMERCIO LTDA.
a) PACOTE EMBORRACHADO COD. 58348244 PARA ACOPLAMENTO
497. SANDVIK DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO
a) BARRA P TORNEAMENTO 570-3C 50 510 JAIMI 8317
498. TERRA E MAR SERVIÇOS LTDA.
a) MAO DE OBRA REFERENTE SERVIÇO DA TROCA DO TAMBOR D
499. GENERAL ELETRIC DO BRASIL LTDA.
a) CABO NORMAL PARA EQUIPAMENTO ULTRA-SOM DETECTOR DE
500. MOTOBOMBAS JOINVILLE LTDA.
a) CONTROLE DO MOTOR REF.: 6.600.217.0 BR-TRIKE KARCH
501. CENTER NORTE ACESS.IND.LTDA
a) MANOMETRO MILIMETRO COLUNA D'AGUA, DIAM. 100 MM,
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
18
502. TECPRENE INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
a) CONSERTAR RODADO TRIPLO DA MAQ.LIMPEZA B6.
503. BULONFER BRASIL FERRAMENTAS E ACO LTDA.
a) PISTOLA CARTUCHO KPM2 MARCA FISCHER SOLICIT.:MOTA/
504. INCOTERM IND.TERMOMETROS LTDA
a) CALIBRAÇÃO DE UM TERMOMETRO TIPO ESPETO TUP 35772
505. CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
a) PORTA-MACHO COM CONTROLE TORQUE MARCA ROSCAMAT M8
506. INDUSTRIA DE MÁQUINAS MIRUNA LTDA
a) CONSERTAR PREGADOR PNEUMATICO SOLIC. VILMAR R.8542
507. HELPTEC - INFORMÁTICA LTDA
a) FONTE UNIVERSAL BIVOLT 12V.
508. C.A.L. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
a) CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA MBB ATEGO - CAMINHÃO 10
509. JOVIMAQ ASSIST.E MANUT.DE MAQ.INDUSTRIAIS LTDA-ME
a) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PC CARD A3
510. FERRAMENTAS NIPO-TEC INDUSTRIA COMERCIO LTDA
a) ALARGADOR CÔNICO ACABAMENTO JAIMI 8317
511. LINCK S/A EQUIPTS.RODOVS. E INDUSTRIAIS
a) Serviço DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MECÂNICA DA LINCK
512. MARPOSS APARELHOS ELETRÔNICOS DE MEDIÇÃO
a) MOLA ± 1MM PARA ORÇAMENTO N°OSI1252 REF. A OC530
513. ECIL PRODUTOS E SISTEMAS DE MED.CONTROLE LTDA
a) CALIBRAÇÃO DE UM PIROMETRO TUP 36420 MODELO IRTEC
514. DIGICON S/A
a) CONTROLE ELETRONICO PARA MECÂNICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
(CONSERTO MÁQUINA BOKO III)
515. SRS COMERCIO E REVISÃO DE EQUIP ELETRÔNICOS LTDA.
a) CONSERTO DO ISOLADOR DE SINAL DA ANÁLISE TÉRMICA
516. TECNOFUND LTDA
a) CALIBRAÇÃO DE ORIFÍCIO PADRÃO DE PERMEABILIDADE (T
517. BETA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRÍLICOS LTDA
a) DISPLAY EM ACRÍLICO PARA O CONTROLE 3MM CONFORME D
518. ALFA INSTR.ELETR.LTDA.
a) BALANÇA ELETRÔNICA DE PISO, CAPACIDADE 500KG X 50G
519. METALÚRGICA FALLGATTER LTDA
a) CHAPA 3/8 2000 X 4000 AC"
520. ROSINEI DE ASSIS DA SILVEIRA - ME
a) RETRABALHO DE BROCAS CONFORME ORÇAMENTO ROTAFI
521. MAMUTH TRANSPORTES DE MÁQUINAS
a) LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA RETIRAR MOTOR NA CU
522. HILUB PROD.DE LUBRIF.E ABASTECIMENTO LTDA.
a) ANÁLISE DE ÓLEO CONFORME PROCEDIMENTOS DO MAC ACTI
523. GLOBALPRED-MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.
Fl. 3163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
19
a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA POR
524. DIESEL LUB IMPORT.DISTR.DE VEIC.PCS E SERV.LTDA.
a) TORNEIRA DE FECHAMENTO RÁPIDO.
525. MARVITUBOS TUBOS E ACOS LTDA
a) SERVIÇO BRUNIMENTO TCP
526. HB COMERCIO DE BRINDES LTDA-ME.
a) TROFÉU EM ACRÍLICO 8MM CRISTAL -BASE DE ACRÍLICO R
527. VEIGA FERRAMENTARIA E MEC.DE PRECISÃO LTDA
a) CONFECÇÃO DE CALIBRADORES CFME DESENHO EQ-81-17-00
528. BUSCHLE & LEPPER S.A.
a) TELA PISO TELCON MALHA 10X10CM FIO 3,8MM. (ROLO FE
529. CMV CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA
a) CAIXA DE CONTROLE DA TURBINA COD.M85-0580
530. VERDE VALE SOLUÇÕES QUÍMICAS LTDA
a) ORÇAMENTO P/ PEUGEOT PINTURA E FRESAMENTO NO PISO
531. EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.
a) CABO DE MEDIÇÃO EXPIRADO MODELO D24844 PARA COLETO
532. REI DAS DIVISÓRIAS LTDA-ME
a) PISO PAVIFLEX LINHA CLASSIC PRETO
533. INDÚSTRIAS ROMI S/A
a) UNIDADE DE CONTROLE PARA G30 REPA COD. ROMI R93402
534. PARTNER MANUTENÇÃO DE INSTRUM.INDLS LTDA
a) VÁLVULA DE SEGURANÇA (ALÍVIO) MODELO: SAA-40
535. MONTEIRO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
a) REMESSA P CONSERTO CONF. ORÇAMENTO DA MONTEIRO 174
536. KARB SERVICE FERRAMENTAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.
a) REFERENTE Serviço DE USINAGEM REALIZADO NA EMPRESA
537. ABP INDUCTION SISTEMAS DE FUNDIÇÃO LTDA.
a) CALIBRAÇÃO DA FONTE DE POTÊNCIA DO FORNO ABP PELA
538. INDUSTRIA SUL BRASIL DE TRANSFORMADORES LTDA.
a) TRANSFORMADOR DE CONTROLE E MODELO STC-E TENSÃO DE
539. CARLSONS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
a) CILINDRO HIDRAULICO 20 TON COMPACTO ENERPAC EN-RCS
540. FREDY PNEUS LTDA.
a) SERVIÇO DE REVISÃO - BALANCEAMENTO E GEOMÉTRICO NO
541. USINAGEM BOA VISTA LTDA
a) SERVIÇOS DE FRESA CONFORME CROQUI No 011
542. SINTO BRASIL PRODUTOS LTDA.
a) CONJUNTO DE CONTROLE DE ABRASIVOS (PARA TURBINA)50
543. ABC PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA.
a) BALANCEAMENTO
544. FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORT.S.A.
a) EXTRATOR ROLAMENTO 12 A 75MM. RAVEN
545. DISA INDUSTRIE AG
Fl. 3164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
20
a) LUBRIFICADOR AUTOM.TURBINA MAQ.LIMPEZA
546. DUPLOMATIC AUTOMAZIONE SPA.
a) UNIDADE DE CONTROLE TORRE DO GALAXY 30-courrier
547. FERRAZZO COM.E INST.COMERCIAIS LTDA-ME.
a) SERVIÇO DE MONTAGEM DE REDE DE PEAD NA ETE-PRINCIP
548. TECHNIFOR PICTOR LTDA
a) CONSERTO UNIDADE DE CONTROLE UC 200 TECHNIFOR
549. METALMAG PRODUTOS MAGNÉTICOS LTDA
a) POLIA DE LIMPEZA DIÂMETRO 610 X 914MM DE FACE META
550. JACARE COMERCIAL METALÚRGICA LTDA-EPP
a) PORCA 5/16 WW MODELO FARPA 1 1/2"
551. NETZSCH DO BRASIL LTDA
a) BUCHA DE SEGURANÇA POS. 5115 REF. 861394 P
552. GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA
a) PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO GERADOR DOS FORN
553. JOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
a) BOCAL DE ABASTECIMENTO COM FILTRO P/ BOMBA JME
554. CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
a) TERMÔMETRO INFRAVERMELHO 4 RANGE DE MEDIÇÃO DE 0 A
555. GUNTHER COM. DE TECIDOS LTDA
a) SOLICITA A COMPRA DE PANO DE POLIMENTO CONFORME A
556. RETIFICA TREVO LTDA-ME
a) BOMBA D'AGUA PARA MOTOR MWM SERIE 3.10T
557. CLARILIS DE FATIMA BRAS ME
a) PRODUTO PARA LIMPEZA DE BARRAMENTOS ELÉTRICOS
558. IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA.
a) RETENTOR BRG COM GUARDA PO DIMENSÕES 36X72X8MM FAB
559. JT IND.E COM.DE MÁQUINAS INDLS LTDA-ME
a) SERVIÇOS DE CALDEIRARIA
560. CENCI & CIA LTDA.
a) LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, REFORC
561. IRAPURU TRANSPORTES LTDA
a) FRETE MOTOR HIDRAULICO REF. 50070 EP 0317 REG. ARE
562. BOMAX DO BRASIL BOMBAS QUÍMICAS LTDA
a) CÂMARA DE SEGURANÇA POS. 5
563. S.A.YADOYA IND.FURADEIRAS
a) ENCAMINHAR PARA CONSERTO EXTERNO, RETIFICA DE SUPE
564. AIRBOMM TECNOLOGIA LTDA.
a) DISPOSITIVO ANTI VIBRATÓRIO (BALANCEADOR) PARA MAQ
565. NOFOR PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA
a) ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO CESTO SIMPLEX 1
566. BSW TECNOLOGIA LTDA.
a) PAGAMENTO DA PECA CONTATOR AUXILIAR CA2-DN40M6
567. RODECAR MOTORES LTDA.
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
21
a) CONSERTO DO INDUZIDO CONFORME ORÇAMENTO: 4331 DA R
568. SOFTEXPERT SOFTWARE S.A. PG DE MENSALIDADE DO YSOSYSTEM,
CONFORME NF. 10327
569. MARCIA GOULART GONCALVES DA ROSA -ME
a) Serviço DE RECUPERAÇÃO CARROCERIA NF 0199
570. DIGISYSTEM INDUSTRIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.
a) SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM APARELHO DE MEDIR UMIDADE
571. AEROCOM COM.E SERV.DE EQUIP.INDLS.E COMS.LTDA-EPP
a) IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO
572. MAQCEN COM.DE PECAS E SERVIÇOS LTDA.
a) SOLICITAR A VINDA DA MAQCEM PARA REPROGRAMAÇÃO DO
573. KTA-TATOR, INC
a) SELO ADESIVO UTILIZADO EM ENSAIO PARA DETERMINAR R
574. JAIME RAITZ E CIA LTDA
a) ZINCAR A FOGO ESTRUTURA DA CORREIA DE TRANSPORTE D
575. F & R USINAGEM LTDA-ME
a) CONFECÇÃO DE RÉGUAS DA MESA DE TRANSPORTE DA ESMER
576. FRATO FERRAMENTAS LTDA
a) CHAVE INGLESA 8",18/09/2008 "
c)
Aquisição de materiais
602. CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO/FERRAMENTAL DA PRODUÇÃO
603. ACABAMENTO MECÂNICO
604. ALTERAÇÃO DE MODELO
605. ALTERAR FERRAMENTAL DE FUNDIÇÃO
606. BALANCIM
607. CAIXA DE MACHOS
608. CALIBRADOR
609. CAPSULA ANÁLISE TÉRMICA S/TELÚRIO MODELO QC-4010
610. CAPSULA P/ ANÁLISE TÉRMICA
611. CAPSULA P/ ANÁLISE TÉRMICA C/ TELÚRIO
612. CAPSULA PARA ANÁLISE TÉRMICA
613. CONCRETO ISOLANTE
614. CONCRETO REFRATÁRIO
615. CONFECÇÃO DE DISPOSITIVO/FERRAMENTAL DE FUNDIÇÃO
616. CONJUNTO EMBALAGEM POLIONDA - PERKINS (POR SOLICIT
617. CONJUNTO POLIONDA
618. CONJUNTO UTILIZADO PARA ACOMODAR O PRODUTO PRODUZIDO
EXPORTAÇÃO/NACIONAL
619. CREMALHEIRA
620. DP-81-27-004, CONFECCIONAR 02 JOGOS DE MODELOS E F
621. DP-81-27-004, CONFECCIONAR UM DISPOSITIVO DE MANUS
622. DP-81-27-004, CONFECCIONAR UMA CAIXA DE MACHO BICO
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
22
623. DP-81-27-004, CONFECCIONAR UMA CAIXA DE MACHO D.P.
624. 25. DP-81-27-004, CONFECCIONAR UMA CAIXA DE MACHO OSBO
625. DP-81-27-004, CONFECCIONAR UMA CAIXA DE MACHOS D.G
626. DP-81-27-004, CONFECCIONAR UMA CAIXA DE MACHOS D.P
627. ELETRODO
628. EMBALAGEM
629. ENCORPANTE
630. ENCORPANTE P/SEPARAÇÃO
631. EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO
632. FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAL
633. FERRAMENTAL DE FUNDIÇÃO
634. FERRO
635. FERRO GUSA
636. GANCHEIRA
637. HASTE PARA LIMPEZA DE NOZZLE
638. INDUSTRIALIZAÇÃO DE SUCATA
639. ITENS DIVERSOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO
640. LEITO E FERRO CHATO MONTADO DO AMC.MARCA DISA.
641. LIXA
642. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
643. MATÉRIA PRIMA
644. MATÉRIA PRIMA CREMALHEIRA
645. MATERIAL DE CALDEIRARIA
646. MATERIAL DE PROCESSO
647. MINÉRIO DE FERRO
648. ÓLEO
649. ÓLEO DE USINAGEM
650. ÓLEO SOLÚVEL
651. PEÇAS/EQUIPAMENTOS (MANUTENÇÃO).
652. PLACAS
653. PO DE MADEIRA P/ CONTENÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO
654. SERVIÇO DE ACABAMENTO MECÂNICO
655. SUPORTE DE FREIO
656. SUPORTE DE FREIO 8004435 (ACABAMENTO)
657. TALHADEIRA
658. TAMPA DE MADEIRA
659. TINTA
660. TRANSPORTE AREIA FUNDIÇÃO
Já em obediência à Resolução CARF no 3302-000.757, igualmente no
âmbito do julgamento do auto de infração, através da Informação Fiscal no
0029/2020/RESPISC/DICRED/SRRF09/RFB,
foram
verificados
os
documentos relacionados às despesas com:
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
23

Transporte de containers e transporte de carga;

Softwares;

Serviços de lubrificação e limpeza de máquinas fornecidos por
Andrita Manutenção;

Transporte de água por Rodoagua Transportes Ltda;

Peças de reposição de equipamentos fornecidos por Andritz
Separation Indústria e Comércio de

Equipamentos de Filtração Ltda.
Após as devidas análises, foram reconhecidos os créditos sobre:

Serviços de lubrificação e limpeza de máquinas fornecidos por
Andrita Manutenção;

Transporte de água por Rodoagua Transportes Ltda;

Peças de reposição de equipamentos fornecidos por Andritz
Separation Indústria e Comércio de Equipamentos de Filtração Ltda.
O acórdão recorrido adotou as conclusões da diligência:
“Na letra “B” do citado Relatório de Diligência foram listados os contratos
de prestação de serviços comprovados e aceitos pela fiscalização como
insumo na apuração do crédito da Cofins, dentre os quais destacam-se as
atividades de locação de compressores, locação de caminhão Munck e
guindastes para movimentação interna de materiais, calibragem e
manutenção em instrumentos e equipamentos diversos, assistência técnica
científica e manutenção em instrumentos e equipamentos, serviços de
caldeiraria e de usinagem, software de engenharia, locação de mão de obra
de serviços de manutenção industrial, reparos e montagem dos sistemas
elétricos e equipamentos no parque fabril, dentre outros.
Concordo com o Auditor Fiscal que realizou a diligência, e desta forma,
considerando-se o conceito de insumos para fins de apuração de créditos
do PIS/Pasep e da Cofins em face do julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR pelo STJ, neste voto igualmente serão revertidas as glosas
relacionadas na letra “B” mencionada no parágrafo anterior, por se tratar
de serviços essenciais e relevantes para o processo produtivo da Tupy.”
Portanto, após as duas análises procedidas pela fiscalização, mantiveram-
se as glosas referentes a transporte/movimentação de equipamentos, frete
entre filiais, despesas na importação, locação de caixas para armazenagem
de sucata, aluguel de caminhões, movimentações internas, transporte de
resíduos, transporte de container e licenças de software por se tratar de
serviços não associados à produção.
Deste modo, para o presente, acato as reversões propostas na Informação
Fiscal no 29 (fls 2604/2607) e no 34 (fls. 2608/2609), para reconhecer os
créditos passíveis de aproveitamento pela recorrente.
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
24
2.2 DAS GLOSAS REMANESCENTES
A seguir serão analisadas as glosas restantes e, portanto, não revertidas e
arguidas em recurso voluntário. Cabe destacar o excelente detalhamento
dos relatórios de diligência, que permitiram a correta identificação dos
itens glosados e revertidos. Nesse sentido, ressalto que as glosas se
derivaram de entendimento da autoridade fiscal sobre o direito da
recorrente, a partir da interpretação da inexistência de permissão legal
para aproveitamento dos créditos, não havendo dúvida sobre os fatos.
Em relação aos serviços de (1) movimentação de materiais com caminhão
guincho e Munck, prestados por CÉSAR NIEHUES & CIA LTDA e HELIO
TAQUESHI SAKATA - ME TRANSNORI., (2) desembaraço aduaneiro,
prestados por OTM SERVIÇOS DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL e LITORAL
AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, (3) transporte de equipamentos, prestado por
UNISERV LOCAÇÃO DE ESCAV. E MAQS. LTDA. tiveram a glosa mantida nos
dois procedimentos de diligência. Não havendo novos elementos no
recurso voluntário que permitam a reversão destas glosas, nego
provimento neste tema e mantenho as glosas.
Já os serviços de (4) movimentação interna de materiais, prestados por
GUINDASTES KUHNEN LTDA., NORTEC-GUINDASTES NORTE CATARINENSE
LTDA. e UNISERV LOCAÇÃO DE ESCAV. E MAQS. LTDA. e (5) locação de
caminhão e equipamentos, prestados por REDIVO COMERCIO E LOCAÇÃO
LTDA EPP, ELIANE HAMANN, MAMUTH TRANSPORTE DE MÁQUINAS LTDA,
COOP DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO GDE. ABC LTD, PURILUB
COM e PURIF.DE LUBRIFICANTES E TRANSP.LTDA. já foram aceitos pela
fiscalização e revertidos pelo julgador de piso.
Em relação aos (6) serviços de transporte de sucata (matéria-prima da
recorrente), prestado por MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, é
entendimento da RFB que o acessório acompanha o principal, nesse
sentido, em virtude do regime de suspensão aplicado à sucata, o
transporte interno de matéria-prima não daria direito a crédito. Contudo,
há diversos julgados neste Conselho no sentido de que a despesa de
transporte interno de matéria-prima, por estar intimamente vinculada à
produção, bem como independente do tratamento tributário dado à coisa
transportada, haverá direito ao creditamento, quando o serviço for pago a
pessoa jurídica domiciliada no país.
Do mesmo modo, mantiveram-se as glosas com (7) locação de caixas para
armazenagem de sucata, e, por se tratar de armazenagem de matéria-
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
25
prima a ser utilizada na produção, entendo que se enquadra no conceito
de insumo do art. 3o, II, das leis de regência das contribuições.
Logo, tais despesas devem ser revertidas.
Avançando no tema acima exposto, a glosa sobre a (8) aquisição de sucata
deve ser mantida, em atenção à regra de suspensão das contribuições na
entrada do estabelecimento produtor, nos termos do art. 47 da Lei no
11.196, de 2005. No caso, a recorrente adquire materiais de cobre e aço.
Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas
aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou
cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de
chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente nas posições
39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e
demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi.
Quanto às glosas de serviços de (9) análises em metais e resíduos,
prestados por TASQA SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA e TECPAR INSTITUTO DE
TECNOLOGIA DO PARANÁ, e (10) desenhos mecânicos (representação
gráfica de descrição de todos os componentes de um projeto), prestado
por CATA SERVIÇOS DE DESENHOS E MANUTENÇÃO MECÂNICA LTDA, pela
relação íntima com as matérias-primas e com o processo produtivo, deve-
se considerar como serviços adquiridos como insumo, do que voto pela
reversão de tais glosas.
Outrossim, em razão da atividade da recorrente, qual seja, fundição de
metais, a recorrente alega que se fazem necessários gastos em obediência
às normais ambientais. A diligência fiscal manteve glosas sobre serviços de
(11) monitoramento e consultorias alinhados à cumprimento da legislação
ambiental, prestador por NCD CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME.,
NORMA AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, FATOR
AMBIENTAL LTDA, FATOR AMBIENTAL LTDA e GEOKLOCK CONSULTORIA E
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, e (12) serviços de limpeza de tubulações
de esgotos, águas pluviais e fossas e destinação final de resíduos, prestados
por SUL LESTE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA., PROACTIVA
MEIO AMBIENTE BRASIL S.A., AMÉRICO LUIZ BARBARO TRANSPORTES LTDA
ME, MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., BRASQUIP AMBIENTAL
S.A. KOLETUS GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CATARINENSE ENGENHARIA
AMBIENTAL S.A., QUALYS AMBIENTAL LTDA e BOA HORA- CENTRAL DE
TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
26
Entretanto, entendo que, em obediência às obrigações ambientais, os
créditos sobre tais serviços devem ser reconhecidos, do que voto pela
reversão das glosas em relação aos serviços relativos à descontaminação e
atendimento à legislação ambiental dos prestadores listados. De modo
diverso, entendo que devam ser mantidas as glosas sobre serviços de
“compilação de Legislação Ambiental, Saúde Ocupacional do Trabalho,
entre outros”, sobre consultorias não especificadas ou consultorias sobre
segurança ou higiene no trabalho, “plantio de mudas de espécies nativas”,
“manutenção de jardim e paisagismo”, “serviços de preparação de terreno
e pavimentação”.
Em relação às despesas com (13) frete entre filiais, a fiscalização identificou
transportes de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente.
Identificou, também, diversos fretes não especificados e alheios à
produção.
A recorrente, por sua vez, limita-se a argumentar que “os serviços de
transporte e armazenagem relacionados aos insumos e produtos em
fabricação possuem aplicação direta no processo de fabricação, estando
mais diretamente atrelados ao processo produtivo que a armazenagem e
frete relativos à operação de venda”, sem, contudo, identificar quais
prestadores de serviço ou quais documentos fiscais tais fretes se referem.
Caberia à recorrente produzir os elementos necessários para superar as
duas diligências. Nesse sentido, por ausência de previsão legal, pois não se
trata de insumo à produção, tampouco frete na operação de venda (art. 3o,
IX, da Lei no 10.833, de 2003), as glosas devem ser mantidas.
O mesmo entendimento se aplica em relação ao serviço de (14) transporte
de container, que foram glosados pela fiscalização e sequer foram
argumentados no recurso voluntário; neste tema, por não manter íntima
relação ao processo produtivo, mantenho a glosa.
No que diz respeito às (15) licenças de software, a fiscalização não aceitou
os serviços que não foram comprovados ou especificados, sistemas
administrativos (comercial ou vendas), despesas com treinamento de
sistemas e despesas com serviços de dados, todos não associados à
produção. De modo diverso, foram reconhecidos os créditos com
softwares ligados à engenharia de usinagem, de SEACAM COMERCIO E
SERVICOS LTDA, e pagos à SOFTEXPERT SOFTWARE S.A, por estarem
vinculados à produção.
A recorrente aduz que “por envolver atividade regulada por meio de
normas técnicas e objeto de cálculos químicos, físicos e matemáticos, as
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
27
operações da Recorrente necessitam de softwares específicos capazes de
realizar tais funções”. Afirma que os softwares são necessários para
“operacionalidade de seu parque industrial”. Novamente apresenta
argumentos genéricos, sem especificar quais empresas ou softwares são
utilizados na produção. Deste modo, não há como acolher seu pleito.
A respeito das glosas sobre gastos com (16) uniformes, vestuários,
equipamentos de proteção, uso pessoal, materiais de limpeza, desinfecção
e higienização, o acordão recorrido já acolheu a pretensão da recorrente,
do que não se conhece desta parte do recurso.
Em relação aos (17) serviços de manutenção e assistência técnica, a
recorrente alega que todo “maquinário se volta integralmente à
consecução de sua atividade-fim, qual seja, a fabricação de produtos
metalúrgicos”, sem trazer quaisquer novos argumentos sobre as glosas
restantes dos procedimentos de diligência.
Observando-se os relatórios de diligência, foram verificadas diversas
reversões de glosas de manutenção de máquinas e equipamentos
efetuadas pela fiscalização. Contudo, as glosas mantidas foram
identificadas como “manutenção de equipamentos de informática”,
“manutenção de software e serviços de dados”, “manutenção nos sistemas
de detecção, alarme e iluminação de emergência contra incêndios”,
“manutenção e locação de microcomputadores”, “manutenção no
equipamento de controle de qualidade”, serviços de manutenção predial e
de veículos não relacionados à produção.
Nesse sentido, alinho-me com a fiscalização, não havendo como acolher a
reversão das demais glosas sobre o tema.
Por fim, quanto à (18) locação de mão-de-obra, a recorrente sustenta que
“os objetos contratuais explicitam que a mão-de-obra objeto de locação se
destinou aos serviços de operação de guinchos, tratores, escavadeiras,
guindastes e retroescavadeiras”. No que concerne a (19) locação de
máquinas e equipamentos, apenas afirma que a legislação assegura o
direito quando os bens locados são utilizados na atividade da empresa.
Compulsando o relatório de diligência, verifica-se diversas glosas revertidas
de locação de máquinas e equipamentos, sendo que, em relação às glosas
mantidas, constata-se que se trata de “locação de mão de obra
temporária” e “locação de cadeiras e mesas para curso”. Portanto, por
ausência de previsão legal, adoto o resultado da diligência e as glosas neste
tema.
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
28
2.3 DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS E DO CRÉDITO PRESUMIDO
REFERENTE AO ESTOQUE DE ABERTURA
Por derradeiro, a recorrente roga pela possibilidade de utilização de
créditos com despesas de energia elétrica tidas como extemporâneas e o
direito ao crédito presumido referente ao estoque de abertura. Alega que
o julgador de piso inovou ao argumentar pela ausência de retificação da
DACON, enquanto a autoridade fiscal utilizou outro fundamento para a
glosa.
Engana-se a recorrente. Esse foi exatamente o argumento utilizado pela
autoridade fiscal:
“30. O contribuinte lançou no DACON valores relativos a “Créditos
Extemporâneos”. Não adotou, entretanto, o mecanismo correto e previsto
na legislação para a utilização de tais créditos.
31. O contribuinte está obrigado ao preenchimento mensal do Dacon. A
cada mês deve ser apurado o valor da contribuição devida e seu crédito. A
demonstração dos créditos deve ser feita no mês da sua ocorrência em
obediência aos princípios da competência e oportunidade, nos termos da
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 750, de 29 de Dezembro
de 2003 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 774, de 16 de
Dezembro de 2004.
32. A demonstração do crédito é feita no mês de sua competência, mas o
crédito assim apurado pode ser aproveitado para desconto no próprio
mês ou em meses subsequentes, controlado pelas fichas 13 e 23 do
Dacon, criadas especialmente para a utilização de créditos de meses
anteriores. Dessa forma não há qualquer impedimento a utilização de
crédito no próprio mês ou em meses subsequentes nas fichas apropriadas
de crédito acumulado, desde que a sua evidenciação tenha sido feita no
DACON relativo ao fato gerador do crédito. O contribuinte poderia
aproveitar o crédito desde que fizesse o pedido adequadamente, como fez
o próprio contribuinte ao pleitear por diversas vezes, em outros momentos,
créditos remanescentes de outros períodos nas fichas “13” e “23” do
Dacon.
33. Para aproveitamento de créditos de períodos anteriores o
contribuinte deveria ter retificado o Dacon e a DCTF do respectivo mês,
conforme o art. 14 da IN 940 de 2009 e o art. 11 da IN 590 de 2005.”
(destaquei)
Em julgamento da manifestação de inconformidade, assim decidiu o
julgador a quo sobre os créditos extemporâneos de energia elétrica:
“A fiscalização glosou o crédito extemporâneo de energia elétrica em
virtude de os dispêndios não terem incorridos no mês em que foram
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
29
lançados, mas em períodos anteriores, e por não terem sido informados no
Dacon dos períodos de sua competência. Utilizou os mesmos argumentos
do tópico anterior quanto à necessária retificação do Dacon do respectivo
mês, citando o art. 11 da IN SRF no 590, de 2005, em vigor à época dos
fatos, que assim dispunha:
Da Retificação do Dacon
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de
novo demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas
estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1- O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos informados em
demonstrativos anteriores. (grifei)
Em reforço ao seu entendimento, a autoridade fiscal também mencionou a
Solução de Consulta da SRRF/9a RF/Disit no 215/2009.
O Dacon é demonstrativo obrigatório para as pessoas jurídicas submetidas
à forma não cumulativa de recolhimento de tais contribuições, conforme
disciplinado na IN SRF no 590, de 2005, e modificações subsequentes
introduzidas. É nele que são informados os créditos apurados, bem como os
valores que compõem a base tributável e o valor das contribuições
calculadas.
Assim, correta a glosa fiscal efetuada.”
Nesse sentido, concordo com a autoridade fiscal e com o julgador de piso.
O ônus da demonstração do direito a crédito recai ao contribuinte, que
pode ser aproveitado, dentro do próprio mês ou em meses subsequentes,
contanto que realizado o seu controle e sendo passível de verificação pela
fiscalização. Isso não se faz para impedir a utilização de crédito, mas para
permitir que se certifique da correta utilização. Mantenho a glosa.
Quanto aos estoques extemporâneos de abertura, consta do acórdão
recorrido o seguinte:
“No Despacho Decisório, o agente do Fisco afirma que os estoques de
abertura existentes na data de início da incidência não-cumulativa da Cofins
dão direito ao desconto de crédito presumido, que só pode, entretanto, ser
utilizado em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas a partir do mês em
que iniciar a incidência não-cumulativa, conforme previa a IN SRF no
594/2005. Caso contrário, não era possível o seu aproveitamento.
Contatou-se, então, que a contribuinte “não seguiu a forma” estabelecida,
razão pela qual os créditos da Cofins foram glosados.
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
30
Em sua defesa, a interessada alegou ser prescindível a retificação do Dacon,
mas nada disse a respeito do motivo pelo qual o crédito foi glosado, qual
seja, a impossibilidade de desconto do crédito presumido no ano de 2008,
visto ser apenas permitido o desconto em 12 parcelas mensais, iguais e
sucessivas a partir do mês em que se iniciou a incidência não-cumulativa da
Cofins.”
Sabe-se que os argumentos devem ser trazidos em manifestação de
conformidade e, nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235, de 1972,
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
A recorrente não trouxe, na manifestação de inconformidade, outro
argumento senão a desnecessidade de retificação das declarações para
usufruto dos créditos extemporâneos, sem, contudo, rebater o motivo da
glosa, qual seja, o método de apuração, aplicado pela fiscalização em
obediência à legislação para o crédito presumido dos estoques quando do
início da sistemática da não-cumulatividade.
Deste modo, considero como matéria não impugnada, do que mantenho a
glosa.

Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso
voluntário e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e
indeferir o pedido de diligência para, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas dos créditos sobre os serviços
utilizados como insumo (1) de transporte interno de sucata, (2) de locação
de caixas para armazenagem de sucata, (3) de análises em metais e
resíduos, (4) de desenhos mecânicos e (5) relativos à descontaminação e
ao atendimento da legislação ambiental.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e indeferir o pedido de
diligência para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, (1)para reverter as glosas
dos créditos sobre os serviços utilizados como insumo (1.1) de transporte interno de sucata, (1.2)
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000254/2010-63
31
de locação de caixas para armazenagem de sucata, (1.3) de análises em metais e resíduos, e (1.4)
relativos à descontaminação e ao atendimento da legislação ambiental; (2)para reverter as glosas
dos créditos sobre os serviços utilizados como insumo de desenhos mecânicos; e negar
provimento ao recurso para manter as glosas sobre as despesas de fretes de produtos acabados
entre estabelecimentos da recorrente.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 3176
DF CARF MF
Original